Tribunal: TJDFT
Processo: 0017591-54.2015.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0017591-54.2015.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TRUST ASSISTENCIA 24H LTDA. EMBARGADO: ANTONIA MARQUES DA SILVA SOUSA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por TRUST ASSISTÊNCIA 24H LTDA. em face de acórdão de ID 26186984 que conheceu e negou provimento ao apelo interposto pelo ora embargante. Em uma análise preliminar, verifica-se que o embargante não indicou em seu recurso qualquer um dos vícios autorizadores para oposição de Embargos de Declaração. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Nesse passo, em homenagem ao princípio da não surpresa e do contraditório, intime-se o embargante para se manifestar sobre eventual conhecimento parcial do recurso. Prazo: 5 (cinco) dias Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 28 de junho de 2021 16:40:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador